Tribunal: TJDFT
Processo: 0023171-26.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0023171-26.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORAL GOLDEN SPA CONSULTORIO ODONTOLGICO EIRELI APELADO: LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 30194412) interposta por ORAL GOLDEN SPA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EIRELI - ME contra LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA em face de Sentença (ID 30194403) que julgou improcedentes os embargos. O Apelado LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA em petição de ID 30194421 requer a extinção do presente feito, tendo em vista que a execução principal n. 0016343-14.2014.8.07.0001 foi extinta nos seguintes termos: Decorrido o prazo da decisão de id 103628429 e não havendo manifestação em contrário das partes, verifica-se que o requerido satisfez a obrigação, conforme acordo celebrado, ID 103107749. Tendo em vista que o réu obteve a extinção total da dívida por composição com a parte exequente, com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC, declaro extinta a execução. Honorários já incluídos na avença. Dispensadas as custas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3o, do CPC. Desconstitua-se a penhora dos direitos possessórios do executado ORAL GOLDEN SPA CONSULTORIO ODONTOLOGICO EIRELI - CNPJ: 06.296.116/0001-04 sobre o imóvel objeto da matrícula n° 129.203, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF (R-10-129203). Anote-se no termo de penhora expedido no ID Num. 31692969 - Pág. 1. Confiro à presente força de ofício. A parte interessada deverá imprimi-la e apresentá-la ao registro imobiliário para baixa da constrição, arcando com os respectivos emolumentos. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, dando-se baixa na Distribuição. Intimada, a parte Apelante, ORAL GOLDEN SPA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EIRELI-ME, juntou aos autos Petição de ID 30512257 pugnando também pela extinção do presente feito. É o Relatório. Decido. Diante da sentença que extinguiu o processo (Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0717981-47.2019.8.07.0007) sem resolução do mérito, o reconhecimento da perda superveniente do objeto dos recursos que versaram sobre decisões anteriores à prolação da sentença nos autos de origem é medida que se impõe, de acordo com o Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Expostos estes fatos e nos termos do art. 924, II e III, do CPC, do art. 485, IV, do mesmo Código e do Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, julgo extinto o feito sem resolução do mérito. Brasília, 18 de novembro de 2021 16:21:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador